Tribunal: TJDFT
Processo: 0745003-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745003-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM MARIANO PEREIRA AGRAVADA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão saneadora proferida nos autos de Ação Reivindicatória c/c Pedido Indenizatório proposta pela agravada contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou: 1) pedido de denunciação à lide formulado pelo agravante; 2) liminarmente a reconvenção para afastar o exame do pedido de desapropriação judicial coletiva; 3) preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo agravante; 4) pedido de suspensão decorrente do IRDR n 0727261-63.2019.8.07.0000, uma vez que este não foi recebido. O Juízo de Primeiro Grau entendeu, na mesma decisão agravada, que os questionamentos acerca da validade, da integridade ou da legitimidade do título de propriedade devem ser objeto de ação específica, com a participação de todos os interessados. Consignou, na oportunidade, que a questão relativa ao domínio da União será objeto da sentença; fixou os pontos controvertidos; intimou as partes para se manifestarem sobre estes e indicarem as provas que pretendem produzir. O agravante informa que a agravada celebrou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 03.04.2009 com o Distrito Federal (representado pelo GRUPAR - Grupo de Análise e Aprovação de Parcelamentos de Solo e Projetos Ambientais) e com a ÚNICA/DF (União dos Condomínios Horizontais e Associações de Moradores no Distrito Federal). Explica que, no supramencionado TAC, foram fixados compromissos e condições para a regularização dos parcelamentos de solo para fins urbanos situados na Fazenda Paranoazinho (Sobradinho/Distrito Federal), dentre eles o parcelamento do “Condomínio Mansões Colorado”, em que se situa o lote do ora agravante. Informa que o imóvel é localizado em área passível de regularização, nos termos do art. 1171 do PDOT (Plano Diretor de Ordenamento Territorial). Defende que a agravada abriu mão de promover ação reivindicatória em desfavor de qualquer morador de Condomínio inserido na poligonal da Fazenda Paranoazinho, eis que se colocou à disposição para regularizar as áreas onde foram implantados e efetivamente ocupados, até a data de 03.04.2009, condomínios ou parcelamentos, de forma a possibilitar a transferência da propriedade em prol do pagamento de uma compensação aos titulares do domínio. Sustenta que a celebração do TAC supramencionado constitui fato modificativo do direito da agravada, pois colocou a gleba de terra em status de iminente regularização e ocasionou a perda superveniente de seu interesse em reivindicar o imóvel. Aduz ser necessário, na atual conjuntura, o manejo de outros instrumentos para o resultado útil de seu pleito, mas não a via da ação reivindicatória, que defende não ser útil nem necessária. Conclui que a agravada, ao propor a ação originária aos 17.12.2019, por ter assinado o TAC aos 03.04.2009, não tem interesse de agir, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Sustenta a necessidade de intimação da União, pois, em julgamento de processo semelhante (0010214-65.2003.4.01.3400), referido ente afirmou existir interesse no feito. Alega que a discussão sobre a propriedade do bem é questão prejudicial ao pedido da ação reivindicatória originária e de usucapião. Aduz que, caso manifestado interesse da União, há deslocamento da competência do juízo e, no caso de eventual provimento, sequer existirá sentença na forma da ação originária. Alega que, em sede de contestação, arguiu defesa de mérito indireta ao sustentar a aplicação do art. 1.228, §§4o e 5o do Código de Processo Civil (desapropriação judicial coletiva), a qual afirma consistir em fato extintivo, impeditivo e modificativo do direito do autor. Tece considerações a respeito do preenchimento dos requisitos necessários ao instituto previsto no art. 1.228, §4o, do Código Civil para retirar da agravada o “jus reividicandi” e, por conseguinte, deferir justa indenização ao proprietário em razão da aquisição da propriedade, sob pena de enriquecimento sem causa. Ressalta que o supramencionado pedido relativo à desapropriação se tratou de pedido sucessório, para o caso de indeferimento da alegada usucapião. Aduz que, por se tratar de matéria de mérito, o Juízo de Primeiro Grau está equivocado ao entender que os supramencionados pedidos somente poderiam ser requeridos em sede de reconvenção. Acrescenta não ser o caso de litisconsórcio necessário, pois é demandado de forma individual e não pode exigir o ingresso de outros moradores na ação. Ressalta que a aplicação do 1.228, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil serve para reconhecimento do direito de pagar a justa indenização e obter o registro do bem. Conclui que os pedidos arguidos e rejeitados constituem matéria de mérito cujo indeferimento de plano não é concebível. Aduz que, apenas com a análise do mérito da causa é possível avaliar as provas e julgar procedente ou não o pedido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a determinação de regular prosseguimento da ação reivindicatória e acatamento dos pedidos feitos pelo ora agravante em sede de contestação. Preparo regular (ID 20412529). Intimado para se manifestar acerca de eventual intempestividade recursal, o agravante se manteve inerte (IDs 20511752 e 20883088). Brevemente relatado, decido. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. A tempestividade é um desses pressupostos: para se obter a revisão ou reforma de uma decisão, é imprescindível que o inconformismo da parte se manifeste dentro do tempo fixado pela legislação processual, sob pena de preclusão temporal. Transcorrido o prazo para praticar ou emendar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa, fica caracterizada a preclusão, nos moldes do art. 223 do Código de Processo Civil. Em consulta ao andamento processual dos autos originários, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico aos 11.09.2020 e publicada aos 14.09.2020. O próprio agravante afirma que o sistema esteve indisponível nos dias 24.09.2020 e 05.10.2020 e que o prazo final para interposição do recurso foi o dia 07.10.2020. Interposto o presente agravo de instrumento aos 08.10.2020, resta configurada a intempestividade recursal. A inexistência de suporte legal para se admitir o processamento do agravo de instrumento interposto quando já transcorridos 15 (quinze) dias úteis da decisão que o ensejou, impõe o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator